Tribunal: TJDFT
Processo: 0708535-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708535-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LEOSMAR ALVES DE ABREU, ROSA MARIA ALEXANDRE DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo exequente, Banco de Brasília S.A., contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, determinou a liberação de penhora que recaiu sobre as contas de titularidade dos executados Leosmar Alves de Abreu e Rosa Maria Alexandre de Abreu, nos valores respectivos de R$ 6.449,49 e R$ 2.300,15. Em apertada síntese, o recorrente alega que a regra do art. 833, inciso IV, do CPC, que dispõe sobre impenhorabilidade, não é absoluta e que, portanto, pode ser afastada em situações específicas, em que resta assegurada a dignidade da pessoa humana, tal como disposto em decisões recentes dos tribunais superiores. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com determinação de manutenção das penhoras realizadas na origem. Preparo recolhido (ID. 56509803). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Consoante dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, a uma análise perfunctória, não a vislumbro. O art. 833, incisos IV e X, do CPC assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria e pensões como forma de permitir o sustento do devedor e de sua família, bem como da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça alargou o entendimento sobre a impenhorabilidade dos depósitos em poupança, previsto no art. 833, inciso X, do CPC, para abranger não apenas as quantias depositadas em contas com essa denominação, mas também outras formas de poupança. É também como já decidiu esta colenda Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. CONTA-POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. Não descaracteriza a conta-poupança a movimentação bancária atípica realizada, nos termos da Jurisprudência do STJ, devendo prevalecer a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, salvo quando configurada uma das exceções legais previstas no § 2o do dispositivo ou comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude do devedor. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1652240, 07168063420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 9/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Eventual flexibilização da regra supracitada exige a demonstração de resguardo do mínimo existencial, necessário à sobrevivência digna dos devedores, o que não restou evidenciado, sobretudo neste momento processual. Da análise dos extratos acostados ao processo de origem, há indicação de que as verbas penhoradas se tratam de benefício previdenciário e reserva em poupança, sendo esta última de valor inferior a 40 salários mínimos (ID. 183510827 e 185077192 e seguintes). Ausente comprovação de má-fé, abuso ou fraude, deve ser assegurada a impenhorabilidade das referidas quantias. Dessarte, não há probabilidade do direito do agravante, o que já suficiente a inviabilizar o acolhimento do pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 7 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J